Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712706-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos executados ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO e LUCELIA FERNANDES PINHEIRO em face da decisão de ID 119757504 que, nos autos do cumprimento de sentença movido por BANCO BRADESCO S/A, indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados nas contas dos ora agravantes. Os executados agravantes alegam, em suma, que tiveram bloqueados saldo existente no fundo de previdência privada - VGBL do primeiro agravante. Argumentam que mencionados valores constituem verbas de natureza alimentar, porquanto complementarão as suas aposentadorias, devendo ser liberados por se tratar de verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC e art. 14 da Lei 8.213/91. Sustentam que a faculdade de resgate das contribuições não afasta a natureza alimentar do saldo existente no fundo de previdência privada - VGBL, devendo prevalecer a impenhorabilidade dos valores ali depositados a título de complementação da aposentadoria, de acordo com o disposto no inciso IV do art. 833 do CPC. Discorrem acerca da necessidade da complementação de suas aposentadorias, com o objetivo de resguardar o próprio futuro e suprir um padrão de vida digno, bem como em razão da saúde frágil da segunda agravante. Destacam estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal, conforme fundamentos expostos. Requerem, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para que sejam desbloqueados os valores referentes ao VGBL em nome do primeiro agravante. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para que seja determinada a desconstituição da penhora e o desbloqueio do saldo existente no fundo de previdência privada – VGBL de titularidade do primeiro agravante; além da impenhorabilidade de valores na conta utilizada para complementação da aposentadoria. Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade judiciária na origem (ID 34684295 – pág 34). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, não resta evidente a probabilidade de provimento do recurso. Ao contrário do defendido pelos agravantes, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a faculdade de resgate das contribuições não afasta, de forma absoluta, o caráter previdenciário de tais verbas, conforme o mencionado REsp 1121426/SP, cuja ementa foi transcrita pelos agravantes em seu recurso, além de referido entendimento ter sido complementado no sentido de caber ao magistrado aferir, no caso concreto, a viabilidade de penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar. E referido entendimento é mantido naquela Corte. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe de 4/4/2014). 2. O Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que o agravante não demonstrou o caráter alimentar dos valores recolhidos para a previdência complementar. Alterar o entendimento do acórdão recorrido, quanto à legitimidade da parte e à existência do ato ilícito, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1357826/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021) Assim, a manutenção da penhora dessa modalidade de valores deve ser objeto de análise caso a caso. Ademais, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que embora o Juízo a quo tenha determinado a expedição de ofício de transferência em favor do credor, tal determinação foi expressa para ocorrer somente após a preclusão da decisão ora agravada, que ocorrerá somente com o trânsito em julgado do presente recurso. Outrossim, existe risco inverso, pois a concessão da tutela antecipada esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, que é o seu juízo natural. Por todo o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora